Tribunal: TJPA
Processo: 0802076-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802076-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARAJO LOCACAO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. IPVA. RECOLHIMENTO NO ESTADO EM QUE O VEÍCULO ESTÁ LICENCIADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que manteve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao IPVA, em razão do pagamento do imposto realizado no Estado do Paraná, local em que o veículo se encontra licenciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém contradição ou obscuridade ao admitir a suspensão da exigibilidade do IPVA recolhido em Estado diverso, considerando a aplicação do Tema 708 do STF e a pendência de julgamento do Tema 1.198.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, mas apenas à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

4. A alegada contradição não se configura, pois o acórdão reconheceu a particularidade da existência de pluralidade de domicílio e pagamento efetivo do tributo em outro Estado, matéria sob discussão no STF (Tema 1.198).

5. Embargos opostos com o objetivo de rediscussão da matéria, o que se mostra incabível no procedimento eleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães; TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802076-60.2024.8.14.0000, interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que concedeu tutela de evidência para suspender a exigibilidade de crédito tributário referente ao IPVA dos exercícios de 2014 a 2021.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

Ementa: Direito tributário.
Agravo de Instrumento
. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. IPVA pago em Estado diverso. Temas 708 e 1.198 do STF.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que concedeu tutela de evidência para suspender a exigibilidade de IPVA referente aos exercícios de 2014 a 2021, em razão do pagamento do tributo realizado no Estado do Paraná, onde o veículo está registrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a suspensão da cobrança do IPVA pelo Estado do Pará, quando o tributo foi recolhido no Estado do Paraná, considerando a existência de eventual pluralidade de domicílio tributário da empresa locadora.

III. Razões de decidir

3. O Tema 708 do STF define que o IPVA é devido ao Estado onde se encontra a sede ou domicílio tributário do contribuinte.

4. A controvérsia sobre a possibilidade de cobrança do IPVA por Estado diverso da sede da empresa locadora, quando há filial em outro Estado, é objeto do Tema 1.198 do STF, ainda pendente de julgamento.

5. Havendo prova de recolhimento do IPVA em outro Estado e diante da possibilidade de bitributação, deve ser mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. O IPVA é devido ao Estado onde o contribuinte mantém seu domicílio tributário ou sede, admitindo-se a suspensão da exigibilidade do crédito quando comprovado o recolhimento em outro Estado. 2. A definição sobre a cobrança do IPVA em casos de pluralidade de estabelecimentos encontra-se pendente de decisão no STF (Tema 1.198).

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no acórdão embargado, alegando que o entendimento aplicado contrariou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 708, segundo a qual a cobrança do IPVA somente é legítima pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.

Assevera que, no caso concreto, a empresa proprietária do veículo era domiciliada no Estado do Pará, sendo, portanto, indevido o recolhimento do tributo ao Estado do Paraná. Sustenta, ainda, que a legislação estadual (Lei nº 6.017/96) é clara ao estabelecer que o imposto será devido ao Estado do Pará quando aqui se localizar o domicílio do proprietário.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios alegados.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pelo embargante quanto à contradição no julgado.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Neste sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

No caso concreto, o Embargante afirma que o julgado é contraditório por mencionar que, de acordo com o Tema 708 do STF, o IPVA deve ser recolhido no Estado em que o contribuinte possui domicílio tributário, contudo, admitiu como válido o recolhimento em Estado diverso (Paraná).

A circunstância suscitada pelo Embargante não se trata de contradição, uma vez que o acórdão registra expressamente que, apesar do entendimento fixado no Tema 708 do STF, o caso em exame possui a particularidade de que o Tributo já foi pago e há pluralidade de domicílio, estando a matéria em definição perante a Corte Suprema no Tema 1.198. Vejamos:

O caso em exame, possui a particularidade em que a Agravada afirma possuir mais de um domicílio, sendo um deles no Estado do Paraná, local em que o veículo foi registrado e o imposto foi recolhido.

Neste caso, para definição do sujeito ativo da relação tributária, a Corte Suprema afetou o RE 1.016.605, com repercussão geral reconhecida, Tema 1.198, que trata da “Constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por Estado diverso da sede de empresa locadora de veículos, quando esta possuir filial em outro estado, onde igualmente exerce atividades comerciais (distinção do Tema 708, RE 1.016.605)”.

Desta forma, a matéria encontra-se em definição perante o STF, no entanto, nas razões recursais, não há questionamento quanto ao fato de o imposto ter sido efetivamente pago no Estado do Paraná, devendo, portanto, ser mantida a decisão liminar proferida.

Assim, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Cumpre esclarecer, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Desta forma, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Belém (PA), 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025